Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-28.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700492-28.2018.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: JC &amp; VENTURA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, EVANILDE DE SOUSA GALHENO, JOSÉ DO CARMO FERREIRA ALVES, OZILENE FERREIRA DE SOUZA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESCUMPRIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 2. Conforme disposto no art. 290 do CPC, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. 2.1. O não cumprimento do comando judicial baseado nesse dispositivo implica na extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, em virtude da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Tratando-se de hipótese de extinção da demanda por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não é necessária a intimação pessoal da parte autora, o que somente se exige nos casos de extinção do processo com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a indevida extinção do processo, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167, e OAB/DF 37.808 (ID 26099106). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da certidão de ID 26150114, não consta nos autos eletrônicos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 26150143 e de ID 26387007), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A respeito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PERSISTÊNCIA. VÍCIO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. 1. Constatada a ausência da cadeia de procuração nos autos do advogado que subscreveu as razões do agravo e do recurso especial, deve ser ele intimado para regularização da representação processual, conforme preceitua o parágrafo único do art. 932 do CPC/2015. 2. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou a representação processual. Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente sanado. 3. É firme o entendimento do STJ de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso (Súmula n. 115/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1480491/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 19/12/2019). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO. INTIMAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA NO PRAZO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de instrumento conferindo poderes aos subscritores do recurso especial atrai a incidência da Súmula no 115, segundo a qual, na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. 3. Tendo sido propiciada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, e não tendo sido cumprida a exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso. 4. Esta Corte de Justiça já assentou o entendimento de que a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015, não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual "agravo de instrumento" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.704.046/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021). 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1792813/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/6/2021). Outrossim, ainda que referido óbice pudesse ser superado, vislumbro que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, considerando a ausência, nos presentes autos, de procuração do insurgente outorgando poderes ao advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167, e OAB/DF 37.808, embora tenha sido intimado a regularizar referida representação processual, bem como a existência de convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005